Tribunal: TJDFT
Processo: 0730230-90.2025.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-09-05

Ementa:
Consumidor. Recurso Inominado. Contrato de financiamento. Contratação de seguro. Vício de consentimento não comprovado. Não caracterizada prática abusiva. Inexistência de dano moral. Preliminar rejeitada. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso interposto pela parte autora contra sentença que julgou improcedente seus pedidos, sob o fundamento de que as provas juntadas aos autos não demonstram a existência de defeito do negócio jurídico, por considerar que a autora, após se beneficiar do crédito prestado pela instituição financeira com taxa reduzida, decidiu cancelar a contratação do produto que lhe concedeu tal benefício.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve vício na contratação do seguro odontológico de modo a justificar a restituição integral dos valores pagos e, eventualmente, sua devolução em dobro; e (ii) analisar se a situação vivenciada pela autora caracteriza dano moral indenizável.
III. Razões de decidir
3. Não padece de falta de dialeticidade o recurso que manifesta inconformidade com a decisão proferida na sentença e aponta necessidade de valoração distinta do conteúdo (argumentativo) existente nos autos como fundamento da reforma da sentença. PRELIMINAR SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE REJEITADA.
4. A relação entre as partes configura uma relação de consumo, nos termos dos arts. 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor (CDC), submetendo-se às regras protetivas da legislação consumerista.
5. Quando do julgamento Recurso Especial pelo rito do Recurso Repetitivo o e. Superior Tribunal de Justiça (REsp 1639320 / SP, relator Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 2a Seção, publicado no DJe em 17/12/2018), fixou-se a tese de que “nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada” (grifo nosso). Contudo, a “contrario sensu”, se restou demonstrada a livre contratação do seguro não há espaço para a sua impugnação.
6. Dispõe o art. 39 do CDC que é vedado ao fornecedor de produtos ou serviços condicionar o fornecimento de produto ou de serviço ao fornecimento de outro produto ou serviço, bem como, sem justa causa, a limites quantitativos (inciso I).
7. Com efeito, a simples realização de dois negócios jurídicos (mútuo e seguro odontológico) em um único momento não caracteriza venda casada (CDC, art. 39, I), uma vez que a ocorrência da referida prática abusiva requer comprovação de que o fornecedor condicionou a aquisição de um produto ou serviço à contratação de outro, sem nexo ou causa razoável. Pelo sistema de distribuição do ônus da prova, incumbiria à autora a prova do fato de que teria sido compelida a contratar o seguro, o que, à evidência, não restou demonstrado.
8. Da análise dos poucos documentos relativos à contratação ora questionada (ID 74014676 e ID 74014675), constata-se que não ocorreu vinculação da concessão do empréstimo à contratação de seguro odontológico ou plano de assistência odontológico nem mesmo imposição à contratação desse segundo produto. Foram ofertados diversos produtos de crédito com taxas distintas variando de 2,65 a 4,48% ao mês. A proposta de crédito com a menor taxa de juros - taxa com bonificação - somente valeria em caso de contratação de outro produto ou serviço, o que não constitui imposição, mas mera oferta de serviços com variação de preços submetidos à escolha da contratante, segundo lhe era conveniente. Observa-se a preservação da liberdade da consumidora em optar pela contratação ou não do seguro odontológico, afastando a tese de imposição unilateral da contratação do serviço. Assim, não se avista caráter abusivo na contratação de produto associado a outro em aquisição conjunta se, em caráter promocional, é apresentada como forma de bonificação para redução de preço e mantida a opção para contratação do crédito com a taxa maior.
9. Dessa forma, a devolução integral dos valores pagos e sua repetição em dobro, com fundamento no art. 42, parágrafo único, do CDC, não se sustentam, pois a contratação ocorreu regularmente e a rescisão em atendimento ao interesse ou opção da consumidora.
10. Ausente qualquer irregularidade na conduta da parte ré, inexiste fundamento jurídico para condenação por danos morais. No caso em análise, não há ato ilícito, pois a contratação do plano de assistência odontológico ocorreu regularmente, mediante livre manifestação de vontade da autora.
IV. Dispositivo
11. Preliminar rejeitada. Recurso desprovido.
12. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
13. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa.
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 42, CDC, art. 39, inciso I.
Jurisprudência relevante citada: n/a.